Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLÍNIO PARA A VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MATRÍCULA ESCOLAR. DISCORDÂNCIA ENTRE OS GENITORES. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declinou da competência em favor de uma das Varas da Infância e da Juventude do Distrito Federal. O recorrente sustenta que a controvérsia envolve relação contratual de prestação de serviços educacionais e não matéria afeta ao juízo especializado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Vara da Infância e da Juventude detém competência para processar e julgar demanda relativa à discordância entre os genitores quanto à matrícula escolar dos filhos, sem a existência de situação de risco ou vulnerabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara da Infância e da Juventude, nos termos do art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), restringe-se às hipóteses em que há violação ou ameaça aos direitos da criança ou do adolescente, exigindo a configuração de risco ou vulnerabilidade, o que não se verifica no caso concreto.
4. O art. 148, parágrafo único, alínea "d", do ECA, que prevê a competência da Vara da Infância e da Juventude para dirimir discordância paterna ou materna sobre o exercício do poder familiar, deve ser interpretado em conjunto com o art. 98 do mesmo diploma legal, sendo aplicável apenas quando há risco aos interesses dos menores.
5. A controvérsia sobre a matrícula escolar dos filhos, quando não envolva ameaça ou violação a direitos fundamentais, não atrai a competência da Vara da Infância e da Juventude, por se tratar de matéria sem repercussão protetiva prevista no ECA.
6. O fundamento para a competência das Varas da Infância e da Juventude em casos de matrícula escolar está relacionado ao direito público subjetivo à educação, hipótese que não se aplica ao caso, pois os menores já estão regularmente matriculados na rede privada.
7. Diante da inexistência de elementos que justifiquem a atuação do Juízo especializado, a decisão que declinou da competência em favor da Vara da Infância e da Juventude deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.